Tribunal: TJBA
Processo: 8073296-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073296-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JULIETT LEAL GONSALES GARCIA SARTORE, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, PAULA CRISTINA TRAVAIN, RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ

AGRAVADO: RANIERE LEANDRO DE MORAIS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA ALBUQUERQUE DE FREITAS BRITO, THAIS CARNEIRO ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. SANEAMENTO DO FEITO. PROVA PERICIAL JÁ DETERMINADA. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A RECEITA FEDERAL. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões, contradição ou obscuridade relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que
o juízo de origem, justamente a fim de sanear o feito, já havia determinado a realização da prova pericial necessária para dirimir a controvérsia, ainda que em modalidade diversa da almejada pela instituição bancária, pelo que não há falar em omissão ou contradição neste particular.

4. No que alude ao pedido de expedição de ofícios, o acórdão pontuou expressamente que se trata de medida desnecessária, por ausência de prova em sentido contrário, mesmo porque o objetivo de investigar o patrimônio dos Embargantes pode ser alcançado a partir da documentação já disponível.

5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073296-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada RANIERE LEANDRO DE MORAIS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Abril de 2025.